Tribunal: TCU
Processo: 019.375/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Denúncia de supostas irregularidades quanto a pagamento de honorários de sucumbência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de possível ilegalidade na concessão de uma cota extraordinária de honorários advocatícios aos advogados públicos federais, supostamente a título de gratificação natalina (13o salário), o que poderia infringir o art. 29, parágrafo único, da Lei no 13.327/2016: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, tendo em vista as conclusões de que: 9.1.1. É aderente à decisão do STF e ao estabelecido no art. 39, § 4o, da Constituição, que a gratificação natalina seja complementada com a concessão de honorários, desde que seu somatório aos honorários, subsídio ou qualquer outra parcela respeite o limite constitucional; 9.1.2. O pagamento de uma décima terceira cota de honorários de sucumbência, por desempenho, aos advogados públicos da União, de forma complementar à gratificação natalina, deve respeitar o teto próprio e autônomo da gratificação natalina; 9.1.3. O cálculo do teto deve ser feito mensalmente, conforme orientação constitucional, e a tentativa de anualizar o valor excede o que a Constituição permite; 9.1.4. Os honorários sucumbenciais complementares devem acompanhar a gratificação natalina na mesma proporção aplicada ao teto àquela parcela; 9.2. admitir a participação nos autos das Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais - ANPPREV (peça 102) e pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional - SINPROFAZ (peça 104) nas posições de amici curiae , para considerar as suas colaborações nos autos, sem a possibilidade de sustentação oral, em face de considerar suficientes as informações trazidas já trazidas para o esclarecimento dos autos; 9.3. informar ao denunciante, à Advocacia-Geral da União e ao Conselho Curador dos Honorários Advocatícios deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso III, do RITCU, c/c o art. 33, da Resolução-TCU 259/2014.